Tribunal: TJDFT
Processo: 0743474-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CABIMENTO.
1. É inviável determinar a realização de penhora de veículo automotor quando não há informação acerca do local onde o bem possa ser encontrado.
2. O bloqueio judicial do veículo constitui diligência que assegura os direitos do credor e a nomeação do devedor como fiel depositário do veículo penhorado é providência menos onerosa para este.
3. A restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível para propiciar efetiva prestação jurisdicional quando não localizado o automóvel e sejam inexistentes outros bens aptos ao adimplemento da dívida.
4. Recurso parcialmente provido.